Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MÚTUA ASSITÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. LAPSO TEMPORAL DE VINTE ANOS. DEVER ALIMENTAR. APARENTE INEXISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares (CC, arts. 1.566, III; 1.702; 1.704).
2. A referida obrigação é imposta em razão do cuidado e responsabilidades mútuas entre os conviventes de um mesmo núcleo familiar, notadamente, no que diz respeito à concessão de assistência material aquele que dela demonstrar necessitar.
3. Conforme jurisprudência do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional e, quando se impõe, de regra, será fixada por tempo certo, apto para readequação profissional ou social do necessitado a sua nova condição.
4. O decurso de cerca de 20 (vinte) anos do divórcio, conjugado à manifesta ausência de dependência econômica nesse período, afasta o excepcional dever alimentar entre eles.
5. A manutenção desse encargo por prazo indeterminado somente se justifica em circunstâncias fáticas específicas, a serem satisfatoriamente demonstradas em cada caso concreto, tais como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho
6. Uma vez extinta a solidariedade familiar pela independência financeira do ex-cônjuge, logicamente, cada qual responde pelos seus naturais revezes advindos posteriormente.
7. Consta que a agravante tem um filho, havendo indícios de que ele está em idade laboral, mas deixou de justificar porque não o chamou para acudir as aduzidas necessidades alimentares só agora apresentadas, valendo asseverar que, de rigor, seria dele o alegado dever alimentar, nos termos do art. 1.696 do CC.
8. Precedentes: Acórdão 1695889, 07160922620228070016, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/4/2023, Data da Publicação: 16/5/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1710296, 07118700820198070020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 31/05/2023, Data da Publicação: 21/6/2023. Sem Página Cadastrada; etc.
9. Agravo de Instrumento desprovido.